Tribunal: TJSP
Processo: 2281504-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de instrumento da recuperanda.

A garantia fiduciária constitui-se quando da celebração do contrato, servindo o registro à mera publicidade do negócio, tornando-o oponível a terceiros. Consolidação desse entendimento pelo STJ. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal,

Ementa:
Impugnação de crédito em recuperação judicial. Decisão de parcial procedência. Agravo de instrumento da recuperanda.

A garantia fiduciária constitui-se quando da celebração do contrato, servindo o registro à mera publicidade do negócio, tornando-o oponível a terceiros. Consolidação desse entendimento pelo STJ. Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal, amoldando-se a tal jurisprudência.

Discussão a respeito da essencialidade dos bens superada com o final do "stay period". Ausência de fundamentos aptos a obstar a satisfação de crédito extraconcursal. Enunciado III da jurisprudência do Grupo de Câmaras Empresariais deste Tribunal: "Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 ('stay period'), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial."

Perícia para apuração do valor dos bens dados em garantia fiduciária. Descabimento, no contexto processual deste incidente, de avaliação do bem alienado fiduciariamente. Isto se dará após a excussão, quando, à vista do apurado, inscrever-se-á o saldo remanescente eventual como quirografário.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.